Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REPARAÇÃO CIVIL. ART. 206, §3o, V, DO CC. NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGADA SIMULAÇÃO. ART. 167 DO CC. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO. USO DE MARCA COM AUTORIZAÇÃO E POSTERIOR PROIBIÇÃO EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta para reformar a sentença que julgou improcedente ação anulatória cumulada com indenização, na qual a autora pretende a declaração de nulidade de Termo de Doação de Equipamentos e Utensílios, por alegada simulação, bem como o ressarcimento por utilização de equipamentos, marca, fundo de comércio e clientela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória está prescrita, à luz do art. 206, §3o, V, do CC; (iii) determinar se o Termo de Doação de Equipamentos e Utensílios é nulo por simulação, nos termos do art. 167 do CC, e se há direito ao ressarcimento pelo uso da marca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença e expõe as razões para sua reforma.
4. A pretensão de ressarcimento por utilização de equipamentos, marca, fundo de comércio e clientela possui natureza de reparação civil, submetendo-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, §3o, V, do CC.
5. Ajuizada a ação apenas em março de 2024, embora os fatos tenham ocorrido entre 2017 e 2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória.
6. A nulidade por simulação exige prova do vício, nos termos do art. 167 do CC, incumbindo à parte autora demonstrar a ocorrência de declaração não verdadeira ou dissimulação do negócio jurídico.
7. O Termo de Doação foi firmado pela apelante, com reconhecimento de firma em cartório e assinatura de testemunhas, não havendo prova de vício na manifestação de vontade.
8. A prova documental e testemunhal confirma que os equipamentos foram efetivamente entregues à autora, seja a título de doação, seja como devolução, afastando o alegado prejuízo.
9. Independentemente da propriedade originária dos bens, o recebimento dos equipamentos pela autora descaracteriza o direito ao ressarcimento.
10. Quanto ao uso da marca o próprio termo ajustou data a partir da qual haveria a vedação de utilização pelo réu, o que revela autorização tácita anterior e inexistência de prova de uso indevido posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da sentença e expõe as razões de reforma. 2. A pretensão de ressarcimento por uso indevido de bens materiais e imateriais submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, §3o, V, do CC. 3. A declaração de nulidade por simulação exige prova inequívoca do vício, não se presumindo a invalidade de negócio jurídico regularmente formalizado. 4. O recebimento dos bens pela parte autora, ainda que sob controvérsia quanto à propriedade originária, afasta o direito à indenização por sua utilização. 5. Não há dever de indenizar pelo uso de marca quando há autorização tácita anterior e inexistência de prova de utilização indevida após proibição expressa.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167 e 206, §3o, V; CPC, art. 85, §11.